Tribunal: TJDFT
Processo: 0714423-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0714423-78.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIDIANE ALVES DA CUNHA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LIDIANE ALVES DA CUNHA contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de tutela de urgência para fornecimento do medicamento RITLECITINIBE (LITFULO), prescrito à parte autora para tratamento de alopecia areata grave. Relata a agravante que possui 43 (quarenta e três) anos de idade e é portadora de alopecia areata desde 2011, enfermidade que, nos últimos anos, evoluiu para forma grave, atingindo um grau SALT 70, com impactos severos em sua qualidade de vida. Aponta que, apesar de submetida a diversos tratamentos disponíveis no Sistema Único de Saúde – como metotrexato, corticoides e minoxidil oral – não obteve melhora clínica significativa. Esclarece, em síntese, que o medicamento prescrito por médico dermatologista da rede pública (HRAN) é imprescindível à estabilização do quadro clínico e se mostra a única alternativa terapêutica eficaz diante da falha das demais opções terapêuticas. Afirma que o tratamento foi negado administrativamente sob a justificativa de não estar padronizado pelo SUS, o que motivou o ajuizamento da demanda judicial. Pontua que, embora o medicamento não esteja incorporado ao SUS, ele possui registro regular na ANVISA e já teve sua eficácia e segurança reconhecidas pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NATJUS) em casos idênticos, conforme notas técnicas colacionadas aos autos. Sustenta que restam preenchidos todos os requisitos estabelecidos pela jurisprudência dos Tribunais Superiores (Tema 1234 do STF e Tema 106 do STJ), quais sejam: indispensabilidade clínica da medicação, inexistência de alternativa terapêutica eficaz no SUS, registro na ANVISA com base em evidências científicas, hipossuficiência econômica da agravante e negativa administrativa sem exame individualizado da situação fática. Defende, ainda, que a manutenção da decisão agravada poderá comprometer gravemente sua saúde e qualidade de vida, dada a progressão ativa da doença e o risco iminente de perda completa do cabelo em menos de três meses. Alega, por isso, a urgência da concessão da medida pleiteada, em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana e ao direito fundamental à saúde. Colaciona jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça no sentido de assegurar o fornecimento de medicamentos não padronizados pelo SUS quando presentes os requisitos legais e constitucionais já delineados. Requer, com base no art. 1.019, I, do CPC, a concessão de antecipação da tutela recursal para determinar o fornecimento imediato do medicamento indicado, e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e conceder a tutela de urgência requerida na origem. Sem preparo, eis que a parte agravante litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É a síntese do que importa. FUNDAMENTOS DA DECISÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o Relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão. A possibilidade de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal está prevista no art. 1.019, I, do CPC, impondo-se observar os requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, cumulativamente. Eis o teor da decisão impugnada, na parte que interessa, verbis: No caso sob exame, pretende a parte autora a concessão liminar de tutela que imponha ao Distrito Federal a obrigação de fornecer, por prazo indeterminado, o medicamento registrado na ANVISA Tosilato de RITLECITINIBE (nome comercial LITFULO), que não consta na política pública do SUS, na forma prescrita no receituário ID 231852020 – fl. 7, com custo anual estimado em R$ 55.642,44 (Fonte: petição inicial ID 231852019 – fl. 15). Com o julgamento conjunto dos Temas no 6 (RE 566.471/RN) e no 1234 (RE 1.366.243/SC), o Supremo Tribunal Federal definiu novos requisitos obrigatórios e cumulativos para a concessão judicial de medicamentos. Senão, vejamos: Tema 06 Em continuidade de julgamento, o Tribunal, por maioria, fixou as seguintes teses (tema 6 da repercussão geral): 1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. 2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei no 8.080/1990 e no Decreto no 7.646/2011; (c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1o, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1o, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS. Tema 1234: 4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1o, V e VI, c/c art. 927, III, §1o, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal. 4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS. 4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. 4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise. Como se pode aferir das ementas acima transcritas, foi estabelecida a obrigatoriedade de consulta prévia ao NATJUS, sob pena de nulidade da decisão judicial. Ademais, nas Notas Técnicas 3986 (https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjus-df/3986.pdf/view) e 4131(https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjus-df/4131.pdf/view), o NATJUS emitiu conclusões desfavoráveis à dispensação do fármaco requerido. Sem minimizar a importância da situação enfrentada pela parte autora, mostra-se imprescindível a prévia manifestação do NATJUS, instituído por este TJDFT pela Portaria GPR 1170, de 04/06/2018, que emite pareceres de natureza consultiva, com análise pormenorizada da documentação médica anexada aos autos, dos tratamentos já realizados, das evidências e estudos científicos, bem como dos posicionamentos da CONITEC e das principais agências de saúde, nacionais e internacionais. Com efeito, se de um lado todos têm direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado (artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF); de outro, quando o Poder Judiciário intervém na questão de saúde pública e determina ao Distrito Federal o fornecimento de medicação não padronizada de altíssimo custo para um usuário, há necessidade de remanejamento de recursos financeiros para cumprir a ordem judicial, o que pode implicar em deixar outros usuários do SUS, com casos clínicos mais graves e curáveis, desassistidos. O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento, independente da análise do custo-benefício e do esgotamento das opções terapêuticas padronizadas ou mais custo-efetivas, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde. De outro lado, também não restou demonstrado que aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual configuraria perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, porquanto no relatório ID 231852020 – fl. 9, embora o médico assistente tenha requerido urgência, não assinalou risco iminente de morte, a justificar a imediata intervenção judicial. A ausência de urgência também pode ser aferida nas Notas Técnicas referidas acima, nos 3986 e 4131, emitidas em casos clínicos semelhantes, nas quais o NATJUS ressalta: 8.3. Justifica-se a alegação de urgência, conforme definição de Urgência e Emergência do CFM: A Resolução do Conselho Federal de Medicina (CFM) no 1.451/1995 traz a definição de urgência e emergência: Define-se por URGÊNCIA a ocorrência imprevista de agravo à saúde com ou sem risco potencial de vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata. Define-se por EMERGÊNCIA a constatação médica de condições de agravo à saúde que impliquem em risco iminente de vida ou sofrimento intenso, exigindo, portanto, tratamento médico imediato. Assim, de acordo com a definição do CFM, não se pode considerar o caso analisado por esta nota técnica como uma urgência ou emergência médica. 2 _ Ante o exposto, ausentes os requisitos da manifesta probabilidade do direito e do risco da demora, indefiro o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de posterior reanálise após a juntada da Nota Técnica. 3 _ Notifique-se o NATJUS/TJDFT a elaborar Nota Técnica. Na inicial, a parte autora requereu a fixação do prazo de 15 (quinze) dias para o NATJUS elaborar a Nota Técnica. Contudo, conforme já ressaltado por este Juízo em pedidos semelhantes, o prazo de 30 (trinta) dias para elaboração de Notas Técnicas foi fixado considerando a quantidade de demandas diárias e a capacidade do Núcleo de Apoio. Dessa forma, o deferimento do pleito nestes autos certamente significaria atrasar a manifestação em outro processo, também relacionado à saúde pública, mas protocolado em data anterior. Portanto, haveria injustificada violação ao princípio da isonomia. 3.1 _ Ante o exposto, indefiro o pedido e fixo o prazo máximo de 30 (trinta) dias para o NATJUS elaborar Nota Técnica. 3.2 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como justificado e ateste que o pedido pode ser classificado como urgente ou Time Sensitive, abra-se vista ao Ministério Público para manifestação, no prazo de 02 (dois) dias. 3.3 _ Após, retornem os autos imediatamente conclusos para reapreciação do pedido de antecipação da tutela. 4 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como não justificado, justificado com ressalvas ou informe a ausência de urgência na dispensação, certifique-se e prossiga-se com a tramitação do feito. Destaco que, neste momento processual, a análise fica restrita à verificação do cumprimento dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência pleiteada. A agravante relata histórico clínico de evolução da doença - Alopecia areata - desde o ano de 2011, com progressão para forma grave nos últimos anos, sem resposta terapêutica aos tratamentos disponíveis no Sistema Único de Saúde, incluindo metotrexato, corticoides sistêmicos e minoxidil oral. Alega ser o medicamento pleiteado o único eficaz, segundo prescrição médica, e defende estarem preenchidos os requisitos definidos pela jurisprudência dos Tribunais Superiores, em especial o Tema 106 do STJ e o Tema 1234 do STF. Requer, por isso, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, com base nos arts. 300 e 1.019, I, do CPC. Em que pese os fundamentos elencados, a medida não comporta deferimento, neste momento inicial. Com efeito, embora se reconheça a seriedade da condição clínica da parte agravante, o deferimento da tutela antecipada no âmbito recursal exige, como já destacado acima, a presença concomitante de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No que se refere à probabilidade do direito, é imprescindível a demonstração, em juízo de cognição sumária, de que o medicamento pleiteado é de fato imprescindível, insubstituível, e que não existam alternativas terapêuticas no âmbito do SUS com eficácia semelhante. Ainda, que sua prescrição se funde em evidência científica robusta e aprovada para a patologia em questão. A despeito de haver relatório médico atestando a recomendação do uso de Ritlecitinibe, não há, até o momento, manifestação técnica do NATJUS especificamente voltada às condições clínicas da agravante, o que obsta, por ora, a configuração da probabilidade do direito nos moldes exigidos. Vale reforçar que a atuação do NATJUS, instituído por este Tribunal de Justiça, possui natureza consultiva e tem por função auxiliar o juízo na avaliação de pedidos que envolvam fornecimento de medicamentos e tratamentos médicos, especialmente nos casos em que se postula acesso a tecnologias não incorporadas às políticas públicas do SUS. Seu parecer é elaborado com base em análise pormenorizada dos documentos médicos apresentados, do histórico terapêutico do paciente, das evidências científicas disponíveis e das manifestações de órgãos como a CONITEC e agências reguladoras nacionais e internacionais. A produção de Nota Técnica específica, portanto, não se trata de formalismo dispensável, mas de providência fundamental para conferir racionalidade, isonomia e segurança técnica às decisões judiciais que interferem na formulação e execução de políticas públicas de saúde. É justamente por essa razão, que se mostra necessário que decisões judiciais em matéria de saúde sejam precedidas de parecer técnico, e que a caracterização de urgência seja fundamentada em relatório médico circunstanciado com quadro clínico de risco imediato. No caso, as notas técnicas acostadas pela agravante na origem, embora favoráveis ao uso do medicamento em casos aparentemente semelhantes, não dizem respeito à sua condição específica, não se prestando, portanto, a suprir a ausência de parecer técnico individualizado. Ambas, inclusive, afastam expressamente a existência de situação de urgência clínica nos casos analisados, o que também se verifica no presente feito, diante da ausência de risco de morte ou de lesão irreversível a órgãos ou funções vitais no curto prazo. Ressalto que o próprio relatório médico juntado aos autos, embora aponte prejuízos psicossociais significativos, não evidencia risco iminente de dano que não possa aguardar a conclusão da análise técnica já requisitada ao NATJUS pelo juízo de origem, no prazo máximo de trinta dias. Sublinho que não se trata de desconsiderar a gravidade da doença ou o sofrimento relatado, mas de observar os limites da cognição liminar e a necessidade de respaldo técnico qualificado, que assegure a adequada ponderação entre o direito individual à saúde e a necessidade de planejamento e equidade na execução das políticas públicas. Como reiteradamente afirmado por este Relator, o deferimento de tutela de urgência em casos dessa natureza exige não apenas a recomendação médica, mas a manifestação técnica circunstanciada no caso concreto, como meio de evitar decisões fundadas em analogias frágeis ou em projeções generalizantes. Portanto, nesse momento, não é o caso de deferimento do pleito liminar, sem prejuízo de nova análise após a juntada da Nota Técnica emitida no caso concreto. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO a antecipação da tutela de recursal requerida. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo. Após, ao Ministério Público para manifestação. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator